Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8005971-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ALFREDO SOUZA BARBOSA SOBRINHO

Advogado(s): IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO (OAB:BA18390-A), VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA (OAB:BA24495-A), GISELLY MARTINELLI FREITAS (OAB:BA40648-A)

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, NA HIPÓTESE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão do auxílio por incapacidade temporária ao Autor, afastando a necessidade de reabilitação profissional e indeferindo o pedido de implantação do auxílio-acidente, em razão de a limitação constatada ser de caráter parcial e temporário, não configurando sequela consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
guerreado
apresenta omissão e contradição, que justifique
m
a integração por meio do presente recurso horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização para rediscussão do mérito do julgado.

4. A omissão relevante, segundo a doutrina (Marinoni, Mitidiero e Daniel Amorim Assumpção Neves), ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre fundamento
importante
ou matéria de ordem pública.

5. A contradição que autoriza Aclaratórios é a interna, isto é, entre os próprios fundamentos ou dispositivo da decisão, não se admitindo
E
mbargos para eliminação de contradições externas (Didier).

6. O acórdão
hostilizado
apreciou de forma suficiente as questões essenciais, ao manter o auxílio por incapacidade temporária e afastar o auxílio-acidente, diante da inexistência de lesão consolidada ou sequela definitiva.

7. O intuito do Recorrente é rediscutir fundamentos já enfrentados na Apelação, o que desvirtua a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Declara
tórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 8.213/1991, art. 86. Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
nº

8005971-45.2019.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
ALFREDO SOUZA BARBOSA SOBRINHO
,
sendo Embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.